Tribunal: TJMT
Processo: 1020713-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020713-98.2020.8.11.0000
Recorrente: Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
Recorridos: Claudir Sonemann Feijó e Valdeci Garcia Feijó
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Sinagro Produtos Agropecuários S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86668492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE RURAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 5o, XXVI, DA CF, LEI n. 8.629/1993 e Instrução Especial do INCRA n. 20/1980, que regulamentou o artigo 50, § 1o da Lei n. 4.504/64) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM RELAÇÃO À MATRÍCULA DE PROPRIEDADE DOS AGRAVADOS – APONTAMENTO DE OUTRAS MATRÍCULAS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a declaração de impenhorabilidade de propriedade rural quando presentes os requisitos legais que justifiquem a decisão, à luz do artigo 5o, XXVI, DA CF, LEI n. 8.629/1993 e Instrução Especial do INCRA n. 20/1980, que regulamentou o artigo 50, § 1o da Lei n. 4.504/64, não havendo que se dar guarida à alegação de que os insumos foram adquiridos para mais duas propriedades, eis que elas não pertencem aos agravados, fato que não retira da área em questão (de propriedade dos Agravados) a característica de propriedade para uso e sustento familiar (pequena propriedade rural)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020713-98.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Sebastião Barbosa Farias, j. 11/05/2021, p. 14/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 106785474.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Sinagro Produtos Agropecuário Ltda., em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da Ação de Execução no 0000746- 36.2016.811.0029, Cód. 54084, proposta em face de Claudir Sonemann Feijó e Valdeci Garcia Feijó, reconheceu a impenhorabilidade do bem objeto da matricula n. 10.847, RGI de Canarana-MT, pelo fato de se caracterizar em pequena propriedade rural.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 833, inciso VIII do CPC; 4o da Lei n. 4.504/64; 3o da Lei n. 11.326/06; e 3o, inciso V, da Lei no 12.651/12, além de divergência jurisprudencial, na medida em que se declarou no acórdão que o imóvel no 10.847 é pequena propriedade rural e impenhorável.
Recurso tempestivo (id 107567970) e preparado (id 107554980).
Contrarrazões no id 110883951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Assim, na hipótese de a questão não ter sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de agravo de instrumento, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1388645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 373 e 1.022, II, em que se discute sobre o ônus da prova de todos os requisitos para a caracterização de pequena propriedade rural, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos embargos de declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 833, inciso VIII do CPC; 4o da Lei n. 4.504/64; 3o da Lei n. 11.326/06; e 3o, inciso V, da Lei no 12.651/12, amparada na assertiva de que o imóvel no 10.847 não preenche os requisitos para ser considerado impenhorável.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Nesse viés, não merece prosperar as alegações de que não houve o cumprimento dos requisitos para que seja reconhecido o bem (imóvel de matricula no. 10.847, RGI de Canarana-MT) como impenhorável, eis que a propriedade das demais matrículas não é dos Agravados; e sim a propriedade em questão (de matrícula n. 10.847), de modo que se torna ela a única produtiva, em relação aos Agravados, sendo, portanto, e sem mais delongas todos os requisitos, a meu viso, cumpridos, sendo eles: que seja imóvel rural; que a área tenha entre 1 e 4 módulos fiscais; que seja único imóvel produtivo; que seja o imóvel onde reside a família, com propriedade familiar; que a propriedade seja de subsistência e que a constrição deve se originar de débito relativo à atividade agrícola empenhada pelo Executado.
Não nenhuma alegação que demonstre que a impenhorabilidade da área seja inviável. Não há provas suficientes para que seja aferida a ausência de agricultura de subsistência, repita-se porque as demais áreas (matrículas n. 6.707 e 5.527, conforme demonstra o documento (ID. Num. 60326485 – pág. 11) não são de propriedade dos Agravados, ainda que os insumos adquiridos tenham sido adquiridos para as três propriedades. Isso, a meu viso, por si só, não retira a caracterização de propriedade de subsistência, em relação à área dos Agravados, nem retira a característica de pequena propriedade rural”. (id 86668492 - Pág. 5)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o preenchimento dos requisitos da propriedade rural para ser considerada impenhorável, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 833, VIII, DO CPC/2015 E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
1. A Corte local entendeu pelo preenchimento dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel rural, consignando que o imóvel constitui pequena propriedade, que não existem outros bens imóveis em nome da agravada, que ela reside no imóvel em tela e que o sustento da família é retirado da aludida propriedade rural, de forma que rever esse entendimento e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado nesta via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico.
3. Ademais, há ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma capaz de evidenciar o dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1357083/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.